Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-83.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000721-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WEBERTON PEDRO DA SILVA - CPF: 022.565.511-05 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME
SEMIABERTO
E COMETIMENTO DE NOVO CRIME
PELO AGRAVADO
–
REGRESSÃO NEGADA
– IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
ALEGAD
O
D
ESCUMPRIMENTO REITERADO
DA
S
MEDIDA
S

IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO D
A
PENA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME
– GRAVIDADE EXACERBADA DA VIOLAÇÃO
– DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
2.
RECURSO PROVIDO
.

1.
O descumprimento das medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime dolo
so no curso da execução impõe
a regressão d
o
regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado
.

2
.
Agravo provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado
pelo

Ministério Público

contra a
decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca
Cuiabá
-MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0003558-85.2011.8.11.0042
,
“
não aplicou a regressão regimental e manteve o agravado no regime semiaberto”
, mesmo após
estes
descumprir as medidas que lhe foram impostas
e cometer novo crime
.

O agravante, forte na peça recursal
que se encontra no

ID
115461463
,
requer o
“
provimento do presente recurso, a fim de que seja determinada a regressão regimental do agravado
Weberton
Pedro da Silva, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto.”

Alega
que o
agravado
violou o monitoramento eletrônico e, mesmo agraciado com a manutenção do cumprimento de pena no regime semiaberto, incorreu nas mesmas irregularidades mais de uma vez. E como se
isso
não bastasse,

“durante a nova chance concedida ao agravado por ocasião da audiência de justificação realizada no dia 14.06.2017 (fls. 414/416) ele voltou a praticar crime. Assim, temos que ele também está sujeito à regressão para o regime fechado em razão da prática de novo delito...”

O agravado, mesmo depois de certificado nos autos o término do prazo para
se
manifestar, apresentou as
contrarrazões
encontradiças no
ID
120479473
,
na qual
rechaçou
as
alegações do agravante, postulando
o
desprovimento
do vertente
recurso.

Em juízo de retratação
(ID
115461466)
, o
autor do

aludido
decisum

o manteve
pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
deste
recurso a este
Tribunal de Justiça.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
128778159
, opinou pelo provimento
do presente recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja determinada a regressão
do regime imposto ao
agravado
, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, sob argumento de que
ele
descumpriu as medidas que lhe foram impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto e teria também cometido no
vo
fato definido como crime.

Colhe-se
destes autos
[
e do Processo Executivo de Pena n.
0003558-85.2011.8.11.0042

que tramita no
SEEU
]
, que o
agravado
cumpre pena unificada de 1
6
(dez
esseis
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão, pela prática
do crime de tráfico de drogas, tendo progredido de regime em 28 de outubro de 2016.

No entanto,
no curso da execução
,
o agra
vado

descumpriu
as condições que lhe foram impostas: faltas ao comparecimento em
j
uízo
nos meses de
dezembro/2016, março, abril, junho, dezembro/2018, junho, outubro/2019;

faltas
após fevereiro/2020;
e
prática de
novo crime no dia 19
de fevereiro de
2021, apurada nos autos
da

A
ção
P
enal n. 1004282- 23.2021.8.11.0042,

Diante disso, o Ministério Público requereu a

“
inserção dos meses de não comparecimento em Juízo como interrupção, bem como a retificação da implantação, visto a minoração da pena de 06 anos para 05 anos
...”

Instada a se manifestar,
a defesa apresentou justificativa afirmando
que o
agravado
não foi condenado pelo novo delito
que cometeu
,
razão pela qual deve ser
mantido no regime semiaberto.

Diante das inúmeras violações às regras do regime semiaberto
,
o
Ministério Público manifestou
-se
pelo
não
a
colhimento das justificativas apresentadas
pelo
agrava
do
, pugnando pel
a
regressão cautelar do regime de pena e expedição de mandado de prisão.

Ao apreciar o pleito,
a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo
Ministério Público
, reconhecendo
apenas
como interrupção os meses de dezembro/2016, março, abril, junho, dezembro/2018, junho, outubro/2019, além dos períodos
que vai de

0
1.02.2020 (abandono)
a
18.02.2021 (dia anterior à prisão) e 03.05.2021 (soltura na AP) ao retorno dos comparecimentos em
j
uízo (pendente de ocorrer);
alterando, também, a
data-base para fins de progressão para o dia 19
de fevereiro de
2021
,

sem
contudo

regredi
r
o agravado
ao regime fechado
.

No
ponto que interessa,
estas são as
assertivas
utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Progressão ao regime semiaberto no dia 28.10.2016.

Faltas ao comparecimento em Juízo: dezembro/2016, março, abril, junho, dezembro/2018, junho, outubro/2019. Não consta comparecimento após fevereiro/2020.

O Ministério Público requer a inserção dos meses de não comparecimento em Juízo como interrupção, bem como a retificação da implantação, visto a minoração da pena de 06 anos para 05 anos
( seq.
14.1).

Tornozeleira desativada no dia 04.05.2020.

Determinou-se a revisão da implantação nos termos requeridos pelo Ministério Público (seq. 20.1). Juntou-se informação da prisão do penitente por nova prática delitiva no dia 19.02.2021, apurada nos autos de ação penal n.º 1004282- 23.2021.8.11.0042, em trâmite na 13ª Vara Criminal da Capital, pela qual já foi solto.

A defesa apresentou justificativa escrita, na qual argumenta que o penitente não foi condenado pelo novo delito, pelo que requer seja mantido no regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou parecer contrário, pugnando pela regressão cautelar do regime de pena e expedição de mandado de prisão. A tornozeleira do penitente foi reativada no dia 03.05.2021, mas com vínculo a 13ª vara criminal de Cuiabá. É o relato. Decido.

DA JUSTIFICATIVA

Ao ser ouvido o recuperando se resumiu a alegar não ter sido condenado pelo novo delito. Desta forma, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, notadamente porque o penitente deveria ter adotado postura diversa e cumprido com as condições de seu regime.
No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação. Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal
. No caso vertente, o recuperando foi solto por força de HC impetrado junto ao STJ, por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado. A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade. Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ). Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave. Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção os meses de dezembro/2016, março, abril, junho, dezembro/2018, junho, outubro/2019, além dos períodos de 01.02.2020 (abandono) à 18.02.2021 (dia anterior à prisão) e 03.05.2021 (soltura na AP) ao retorno dos comparecimentos em Juízo (pendente de ocorrer). Ademais, altero a data-base para fins de progressão para o dia 19.02.2021 (última prisão). Nestes termos, atualizem-se as informações contidas no sistema.

DAS CONDIÇÕES DO REGIME

Diante disso, é necessário reinseri-lo(a) no regime SEMIABERTO, que será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando
(a)
(art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução). Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte; 2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); ...
[...]
Destacamos

Consoante asseverado linhas passadas, o
agravante
postula
a
reforma da decisão combatida
para que o agravado seja regredido
, ao argumento de que
violou o monitoramento eletrônico e
cometeu novo crime
. O pleito merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal
de Justiça
tem entendimento consolidado no sentido de que
:

“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000,
Desembargador
P
edro
S
akamoto,
Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 02
.
02
.
2022, Publicado no DJE 07
.
02
.
2022)

Com efeito,
observa-se
destes
autos que o
agravado

descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto
e praticou novo crime, situações, essas, que justificam a sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuç
ões
Pena
is
,
assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Por sua vez, o
agravado alega que
para ser aplicada a supracitada norma é preciso que exista ao menos condenação em novo crime e não apenas um novo processo. Entretanto,
a
prática de novo crime dol
oso no curso da execução impõe
a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado
, conforme entendeu
este Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que
“ à
posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.” (
AgRg
no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019).

Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526).

(N.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)

Destacamos

Aliás,
acerca da matéria, este Tribunal de Justiça
segue o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça,
exteriorizado
no jugado a seguir ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte
"
O reconhecimento der falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
".

3 - Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional. [...] (
AgRg
no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
3/11/2021).

4 - In
casu
, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22/6/2015, nos autos n. 0000787-35.2015.8.24.0042, pela prática do delito de estupro de vulnerável (novo crime), sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional. [...] (HC 333.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe
21/10/2015).

5 - Efetivamente, vigora, no processo de execução penal, o princípio in dubio pro
societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

[...] (
AgRg
no HC 701.559/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
3/11/2021).

6 - Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)

Destacamos.

Vê-se, pois, que t
al acepção
está em consonância com o
próprio enunciado sumular 526 do S
uperior
T
ribunal de Justiça
,
porquanto
exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

Ademais,
na espécie,
ficou claro que o agravado, além da nova infração, reiteradamente descumpriu as regras do regime intermediário, com inúmeras violações ao sistema de monitoramento eletrônico por tornozeleira, mesmo tendo sido advertido de que novas transgressões poderiam resultar no retorno ao regime fechado, o que indica o deliberado e frequente descumprimento às regras que disciplinam o regime mais benéfico, ao qual demonstrou estar ainda inapto a permanecer.
Aliás, t
ais descumprimentos reiterados já seriam, por si sós, caracterizadores de falta grave, a teor do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais.

Além
disso,
ser
ressaltado
que, ao contrário do afirmado pelo agravado, não há necessidade de prolação de sentença penal para
desiderato
, e nem é este o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal no julgamento do
leading
case
do R
ecurso
E
xtraordinário n.
776.823,
relatado pelo
Min
istro
Edson Fachin.

O que se consagrou
naquela Corte Suprema
foi a possibilidade
de a
sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado, suprir a apuração administrativa da falta grave, bastando esta, em conformidade com a independência das instâncias, para a configuração da falta grave para fins de regressão de regime.

No caso, houve oportunidade de apresentação de defesa
ao agravado
e até audiência anterior com advertência em
decorrência
de novas reiterações no descumprimento das medidas, todavia, as violações persistiram, aliadas a prática de nova infração, o que, em conjunto, e devidamente apurado, justifica a regressão
do
regime
imposto ao
agravado.

Posto isso, em
consonância

com o
parecer da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao agravo de execução penal interposto p
elo

Ministério Público
,
reformando
a decisão atacada
, a fim de regredir
o regime de

Weberton
Pedro da Silva
,
devendo
, antes,
ser realizada
a
audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022